Tribunal: TJMT
Processo: 1003012-23.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003012-23.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO SANCHES DE AZEVEDO - CPF: 012.187.171-14 (EMBARGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO), MAURA APARECIDA DE SOUZA GREGORIO - CPF: 550.164.301-44 (EMBARGADO), Sucupira Transportes Refrigerados LTDA ME (EMBARGANTE), RONIZE ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ASSISTENTE), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (REPRESENTANTE), VIAJAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 37.462.769/0001-31 (EMBARGANTE), SUCUPIRA TRANSPORTES REFRIGERADOS LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A. (EMBARGANTE), WAGNER NASCIMENTO SOUZA GREGORIO - CPF: 039.297.621-88 (TERCEIRO INTERESSADO), WITOR DO NASCIMENTO DE SOUZA GREGORIO - CPF: 073.125.591-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A. (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RONIZE ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), VIAJAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 37.462.769/0001-31 (EMBARGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MAURA APARECIDA DE SOUZA GREGORIO - CPF: 550.164.301-44 (EMBARGANTE), MAURICIO SANCHES DE AZEVEDO - CPF: 012.187.171-14 (EMBARGANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A. (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RONIZE ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), VIAJAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 37.462.769/0001-31 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MAURA APARECIDA DE SOUZA GREGORIO - CPF: 550.164.301-44 (EMBARGADO), MAURICIO SANCHES DE AZEVEDO - CPF: 012.187.171-14 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO REQUERENTE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO REQUERIDO REJEITADOS E O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA SEGURADORA ACOLHIDOS.

E M E N T A

TRÊS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DA ESPOSA DO AUTOR – CIRCULAÇÃO DE CAMINHÃO EM LOCAL PROIBIDO –
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR
– MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – REDISCUSSÃO -
ALEGAÇÃO DA REQUERIDA
– OMISSÃO DE PONTOS DA LEI MUNICIPAL no. 6595/2011 E DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CULPA – REDISCUSSÃO – INCLUSÃO DE HERDEIROS NO POLO ATIVO DA LIDE – PRECLUSÃO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E ÔNUS DELA DECORRENTES – AUSÊNCIA DE OMISSÃO –
DESCONTENTAMENTO DA LITIS-DENUNCIADA
- VALOR DO SEGURO DPVAT DEVE SER COMPENSADO DO MONTANTE DOS DANOS MORAIS FIXADOS JUDICIALMENTE – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS DO REQUERENTE E REQUERIDO REJEITADOS – EMBARGOS DA SEGURADORA ACOLHIDO.

Os argumentos do autor almeja rediscutir o valor da indenização por danos morais fixado no acórdão, sob alegação de que devem ser majorados.

No que tange aos argumentos do requerido, nota-se que o
decisum
analisou explicitamente a matéria debatida, sendo inviável a rediscussão em sede de embargos declaratórios.

O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada, a teor da Súmula no 246 do STJ. Embargos acolhidos neste tocante.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003012-23.2017.8.11.0003

EMBARGANTE:

VIAJAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

ALLIANZ SEGUROS S/A

MAURÍCIO SANCHES DE AZEVEDO E OUTROS

EMBARGADO:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
VIAJAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA (requerida)
,
ALLIANZ SEGUROS S/A (litisdenunciada)
e
MAURÍCIO SANCHES DE AZEVEDO E OUTROS (requerentes)
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, a fim de condenar a requerida ao pagamento R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) a título de dano moral, e julgou procedente a lide secundária, para condenar a litisdenunciada ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A, de forma direta e solidária, ao pagamento em favor da parte autora da indenização correspondente, limitada ao valor contratado na apólice, deixando de condená-la ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Por consequência, considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas e os honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Alega a embargante
VIAJAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
que o acórdão é omisso quanto a relativização da Lei Municipal no 6595/2011, que dispõe sobre as proibição de circulação de determinados veículos, em determinados horários, qual seja: “
Fica permitida a carga e descarga transportada por veículos de carga ou similares na ZRMC das 18:00 às 08:00 horas de segunda-feira a sextafeira e sábado a partir das 14:00 horas e durante todo o domingo
” (sic).

Aliado a isso, defende que a lei autoriza a circulação de caminhões mediante requerimento justificado e protocolado na SETRAT com antecedência mínima de quatro dias úteis, razão pela qual entende que atropelamento poderia ocorrer do mesmo jeito.

Entende que acidente ocorreu por culpa da falecida, já que atravessou a avenida fora da faixa de pedestre e entre os carros, conforme confirmado pelas testemunhas.

Argumenta que não há pedido de indenização por danos morais em favor de MAURA APARECIDA DE SOUZA GREGORIO, WITOR DO NASCIMENTO DE SOUZA GREGÓRIO e WAGNER NASCIMENTO SOUZA GREGÓRIO, de forma que entende que o julgamento foi
extra petita
.

Ressalta que a Sra. Maura protocolou petição requerente habilitação nos autos na qualidade de herdeira, sem fazer qualquer pleito indenizatório, discorrendo sob o mesmo argumento a impossibilidade pagamento de indenização a Wagner e Witor, que são

herdeiros do filho da falecida, Sr. Nélio de Souza Gregório, que veio a óbito em 30/04/2015.

Elucida que eles requereram habilitação dos autos para mear o valor do seguro recebido pelo autor originário, Sr. Maurício, sendo que eles não requerem pagamento de indenização de forma individualizada.

Dito isso, menciona que deve ser readequada as indenizações fixadas. Alternativamente, sustenta que caso mantida a tese da culpa concorrente, que o valor da indenização atribuída ao Sr. Maurício (R$25.000,00) seja rateado entre as partes.

Sustenta que o julgado é omisso quanto a sentença proferida no Processo no 1003014-90.2017.8.11.0003, em tramite perante a 1° Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis – MT, onde os autores ingressaram com uma ação em face do Município de Rondonópolis, requerendo indenização em razão da morte da Sra. Djanira, que foi julgada improcedente e confirmada em sede recursal.

Por fim, argumenta “
a seguradora deverá arcar com o mesmo índice de atualização monetária suportado pelo segurado, ressarcindo-o de todos os ônus decorrentes da condenação judicial imposta
” (sic)

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios para que sejam sanados as omissões apontadas (id. 150172165).

A seguradora
ALLIANZ SEGUROS S/A
nos seus aclaratórios, argumenta que há omissão para determinar a dedução do Seguro DPVAT ao montante da condenação, conforme postulado em sua peça defensiva (id. 150425159).

Por sua vez, os
AUTORES-EMBARGANTES
entendem que o
decisum
apresenta omissão e contradição, uma vez que os parâmetros utilizados para fixação do dano moral, não estão em consonância com os julgamentos ocorridos em casos de dano-morte decorrente de acidente de trânsito, de modo que pugnam pela aplicação dos efeitos infringentes para adequar o valor entre 300 e 500 salários-mínimos e, posteriormente, proceder com a redução prevista no art. 945, do CC (id. 150514658).

Os respectivos embargados apresentaram suas manifestações nos id’s. 151376187, 151402689, 151402693 e 151429151.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DA ESPOSA DO AUTOR – CIRCULAÇÃO DE CAMINHÃO EM LOCAL PROIBIDO – MOTORISTA QUE NÃO DISPENSOU A ATENÇÃO E OS CUIDADOS NECESSÁRIOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO – DANO MATERIAL – DESPESA FUNERÁRIA EM NOME DE TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE – PENSÃO INDEVIDA – IDADE DA FALECIDA QUE ULTRAPASSA A EXPECTATIVA DE VIDA DO BRASILEIRO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA CONFIGURADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em que pese a vítima concorrer com o acidente, a conduta do motorista foi negligente, eis que trafegava em via pública onde a lei municipal proíbe a circulação de veículos pesados, aliado a falta de atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Aliás, a proibição do trânsito de caminhões naquele trecho visa justamente à proteção de transeuntes e veículos menores, haja vista o intenso fluxo de pedestres naquela localidade.

Admite-se o abrandamento da responsabilidade civil, se coexistirem atenuantes sobre o nexo de causalidade, que no presente caso está vislumbrado em razão da travessia da vítima fora da faixa de pedestre.

Não é devido o ressarcimento da despesa funerária, pois o recibo está em nome de terceiro, estranho a lide, nem mesmo pensão vitalícia, uma vez que na data do óbito a “de cujus” contava com idade superior a média da expectativa de vida do Brasileiro”.

Trata-se de três embargos de declarações, opostos pelos autores, empresa demandada e seguradora litis-denunciada, dos quais analisarei por tópicos, a seguir.

EMBARGOS DOS AUTORES

Os autores-embargantes sustenta omissão no julgado no que tange os aspectos que levaram esta nobre Relatora na quantificação do dano moral
, razão pela qual entende que deve ser majorado.

As indenizações foram fixadas nos seguintes parâmetros:

“Assim, atenta às singularidades da hipótese vertente, tenho que o montante deve ser fixado de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para o Sr. MAURICIO SANCHES DE AZEVEDO, da qual reduzo em sua metade para R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais); R$30.000,00 (trinta mil reais) para Sra. MAURA APARECIDA DE SOUZA GREGORIO, da qual reduzo em sua metade para R$15.000,00 (quinze mil reais), e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para WITOR DO NASCIMENTO DE SOUZA GREGÓRIO e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para WAGNER NASCIMENTO SOUZA GREGÓRIO, que também deverão ser reduzidos pela metade para R$7.500,00 (sete mil e quinhentos), totalizando o importe de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), pois a importância é razoável e hábil para atender as finalidades da reparação civil na hipótese em questão, especialmente ao caráter pedagógico de reprimenda pecuniária”.

No entanto, ao contrário do que afirmam os embargantes, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada no acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Logo, evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, quanto ao valor da indenização por danos morais, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E DEVOLUÇÃO DE VALORES – DANOS MORAIS CONCEDIDOS EM PRIMEIRO GRAU
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA
– REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida
. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10092589820188110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)

EMBARGOS da empresa

VIAJAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

A embargante aponta omissão no que tange alguns pontos existentes na Lei Municipal no 6595/2011, cujo trecho transcrevo:

“Art. 3o Na ZRMC será proibida a circulação, parada e estacionamento de veículos de carga e de transporte de passageiros elencados no Artigo 1o, excetuados os do transporte coletivo urbano.

Parágrafo único.
Fica permitida a carga e descarga transportada por veículos de carga ou similares na ZRMC das 18:00 às 08:00 horas de segunda-feira a sexta-feira
e sábado a partir das 14:00 horas e durante todo o domingo independente da capacidade da carga do veículo, ressalvados os casos de veículos que necessitem de autorização especial de tráfego”.

“Art. 5o
Fora dos horários permitidos poderá ser requerida, excepcionalmente, autorização especial para circulação
, parada e estacionamento dentro da ZRMC,
mediante requerimento justificado
e protocolado na SETRAT com antecedência mínima de quatro dias úteis”.

Ocorre que o acidente que vitimou a Sra. Djanira Aleixo de Souza Gregório, ocorreu no dia 10/11/2016 (quinta-feira), as 09h e 20min, conforme Boletim de Ocorrência de Trânsito (id. 138852680 - Pág. 1), de forma que não deve se valer da exceção prevista no parágrafo único do art. 3o.

Por outro lado, conquanto previsto no art. 5o a possibilidade de circulação de veículos mediante requerimento justificado e protocolado na SETRAT, importante dizer que, o embargante não comprovou possuir essa autorização.

Outrossim, nota-se que a embargante pretende rediscutir pontos a respeito do descumprimento da Lei Municipal que é apenas um dos motivos pelos quais o embargante deve indenizar os autores, haja vista que foi levantado no julgado questão a respeito da falta de atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, dos quais transcrevo,
in verbis
:

“Cumpre dizer ainda, que o motorista, ao arrancar com seu veículo, após o sinaleiro abrir, o fez com falta de atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Quanto ao ponto, determina o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro que o condutor do veículo deverá, a todo o momento, dirigir com a atenção e com os cuidados necessários à segurança do trânsito” (sic).

No tocante ausência de elucidação a respeito do

Processo no 1003014-90.2017.8.11.0003, em tramite perante a 1° Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis – MT, onde os autores ingressaram com uma ação em face do Município de Rondonópolis, requerendo indenização em razão da morte da Sra. Djanira, sabe-se que os elementos de responsabilidade civil do Estado, são adversos dos elementos que caracterizam a responsabilidade da empresa requerida, ora embargante.

Ademais, pelo que consta da decisão recorrida o Município de Rondonópolis não foi responsabilizado, porque se entendeu que o acidente ocorreu por culpa exclusiva de terceiro.

A despeito da inclusão de MAURA APARECIDA DE SOUZA GREGORIO, WITOR DO NASCIMENTO DE SOUZA GREGÓRIO e WAGNER NASCIMENTO SOUZA GREGÓRIO, no polo ativo da lide, tem-se que os mesmos foram inclusos por meio de decisão interlocutória proferida pelo magistrado “a quo”, sem interposição de recurso à época (id. 138851794), razão pela qual resta preclusa a irresignação.

No que concerne à responsabilização da seguradora quanto aos índices de atualização monetária suportado pelo segurado e os ônus decorrentes da condenação judicial imposta, tem que a questão já foi tratada na decisão recorrida uma vez que, esta deverá responder de “de forma direta e solidária” (...) “
na forma como delineado no voto, limitada ao valor contratado na apólice
”.

Dessa forma, conclui que em todos os pontos levantados pela embargante
VIAJAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
não se vislumbra nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem declarados.

Do contrário, houve a correta análise da matéria e aplicação dos artigos de lei pertinentes à espécie, cuja decisão encontra-se devidamente fundamentada e motivada, não havendo se falar em contradição e/ou omissão nos pontos indicados.

EMBARGOS DA ALLIANZ SEGUROS S/A

A seguradora-embargante aduz que há omissão para determinar a dedução do Seguro DPVAT ao montante da condenação, conforme postulado em sua peça defensiva, no tópico I.9 (id. 138851805 - Pág. 11).

Com razão, isso porque o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada, conforme previsto na Súmula no 246 /STJ
[1]
, ainda que ausente nos autos a prova suficiente e satisfatória do recebimento do seguro obrigatório.

Portanto, em sede de liquidação de sentença, se comprovada o recebimento de indenização de seguro obrigatório, em razão do óbito da falecida, tal valor deve ser deduzido da indenização fixada no voto embargado.

Trago à colação julgado em caso semelhante, in verbis:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. (CPC/2015). AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT.
VALOR DO SEGURO DPVAT DEVE SER COMPENSADO DO MONTANTE DOS DANOS MORAIS FIXADOS JUDICIALMENTE. SÚMULA 246/STJ.
PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO”. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no REsp: 1848634 RJ 2019/0226188-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2020)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
MAURÍCIO SANCHES DE AZEVEDO E OUTROS
e
VIAJAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
e
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
ALLIANZ SEGUROS S/A,
apenas para sanar omissão no que tange a autorizar a dedução do seguro obrigatório, eventualmente recebido em decorrência do falecimento da Sra. Djanira Aleixo de Souza Gregório, conforme previsto na Súmula no 246 /STJ.

É como voto.

[1]
O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023